Tribunal: TJES
Processo: 0008919-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008919-34.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN GONCALO MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN GONÇALO MIRANDA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 150 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção e a pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição em razão da inexistência dos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva; (ii) subsidiariamente, a exclusão da condenação por dano moral, vez que não houve requisição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se
Apelação Criminal interposta por
IVAN GONÇALO MIRANDA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 150 do Código Penal, aplicando-lhe as penas
de 04 (quatro) meses de detenção e de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição em razão da inexistência dos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva; (ii) subsidiariamente, a exclusão da condenação por dano moral, vez que não houve requisição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que no dia 02/07/2020 o apelante invadiu o domicílio da vítima, Maria Emilia Gonçalo Miranda, sua irmã, tendo descumprindo, ainda, a medida protetiva de urgência nº. 0008495-89.2020.8.08.0048.

Verifica-se que tal medida protetiva fora concedida em 25/06/2020, em razão de a vítima ter sofrido ameaças por parte do réu. Foram concedidas medidas protetivas em desfavor do apelante, consistindo na proibição de (i) se aproximar da vítima e de sua residência em 200 metros; (ii) de frequentar os locais onde a vítima já se encontrar; (iii) e de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04/10/2021 que, segundo narrou a vítima, tanto ela quanto o réu residem no mesmo terreno, que possui três casas, todas com entradas separadas.

Sobre o contexto que ensejou o requerimento de medida protetiva, a vítima disse que na semana anterior aos fatos o apelante veio até o portão de sua residência e começou a agredi-la verbalmente e, como tal situação já era corriqueira, a vítima acionou a polícia, oportunidade em que lhe foi concedida a cautelar.

Ademais, no dia dos fatos a vítima contou que era bem cedo quando ouviu um barulho de serra e foi averiguar o que estava acontecendo. Disse, que quando saiu de casa, viu que o apelante havia serrado o portão e uma tubulação localizada em um corredor que dão acesso à sua residência.

A vítima afirmou que, tanto o portão como o corredor, são de acesso restrito aos moradores de sua residência. Afirmou também, que sempre mantém o portão trancado e que não admite a entrada do réu em sua casa.

Também foi ouvido em juízo o Policial Militar José Roberto de Almeida, o qual disse que, quando chegou ao local, constatou que o portão que dá acesso à residência da vítima havia sido serrado, além de ter afirmado que o réu lhe confirmara que fora ele quem o havia serrado com uma maquita que ainda estava no local.

Ao ser interrogado o réu exerceu o seu direito ao silêncio, nos termos do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

A. Da absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06

Aduz o apelante que não houve crime de descumprimento de medida protetiva porque este não foi intimado da decisão que concedeu as cautelares, não existindo, nos autos, qualquer comprovação de que o réu estava ciente da medida.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu, quando ouvido em sede policial, afirmou que sua sobrinha havia lhe cientificado quanto a existência da medida protetiva.

Ocorre que, em consulta ao processual realizada nos autos de nº. 0008495-89.2020.8.08.0048, constatou-se que o Mandado de intimação das medidas protetivas, expedido em 25/06/2020, retornou sem que tenha sido cumprido, conforme consta na certidão:

Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de intimar/citar IVAN GANCALO MIRANDA, em virtude do(s) seguinte(s) motivo(s): apesar de ter me dirigido ao local por três vezes, em dias e horários diferentes, não consegui localizar o requerido no endereço indicado. Segundo sua irmã Maria Emília, que mora nos fundos da casa do requerido, o mesmo costuma sair e pouco fica em casa, razão pela deixei de proceder seu afastamento. Solicitei um número de telefone à sobrinha do requerido, Emanuele Miranda Fernandes, o que de pronto foi fornecido (99821-5848), todavia, o número em tela não possui WhatsApp para intimação.

Diligências:

27/06/2020 - 05 - PESSOA NÃO ENCONTRADA

28/06/2020 - 05 - PESSOA NÃO ENCONTRADA

29/06/2020 - 05 - PESSOA NÃO ENCONTRADA

Dessa forma, embora o réu tenha sido cientificado sobre a existência da medida protetiva de urgência, é certo que, na data dos fatos, este não era conhecedor das condições impostas na cautelar.

A contrário sensu:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o réu, ciente das medidas, as descumpre.
No caso, restou comprovado nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e as descumpriu, tendo inclusive a vítima procurado as autoridades em diversas oportunidades para informar acerca dos reiterados descumprimentos. Portanto, restou fartamente comprovado nos autos que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em absolvição. 2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ. 3. Se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, é impossível o recrudescimento da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APR: 00023739820218080024, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022).

Portanto, uma vez que não há provas de que o apelante fora devidamente intimado da medida protetiva e de suas condições, impõe-se
a sua
absolvição em relação ao crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

B. Da absolvição do crime do art. 150 do Código Penal

Verifica-se que o art. 150 do Código Penal dispõe acerca do crime de violação de domicílio, o qual se trata de crime de mera conduta e que consiste no ato de “
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”.

Aduz a defesa que não haveria crime de violação de domicílio porque o réu é coproprietário do terreno onde se localizam os imóveis, bem como que o local que teria sido invadido se tratava de área de uso comum entre os proprietários.

Contudo, depreende-se da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento que, para chegar ao local, o réu serrou um portão que dá acesso à residência da vítima, o qual, segundo esta se mantém trancado, tendo o policial militar confirmado o estado do portão, que foi danificado pelo uso de uma maquita.

Além disso, o corredor no qual o réu se encontrava era de uso restrito da vítima e das pessoas que moravam em sua casa.

É possível inferir que, se o local fosse de uso comum de todos que moravam no terreno, não haveria a necessidade de o réu forçar a sua entrada na área, de modo que o mesmo teria, por exemplo, a chave do portão.

Nessa perspectiva, restou configurado crime de violação de domicílio, isso porque o réu entrou, contra vontade expressa da vítima, nas partes externas de sua residência, as quais também se encontram abarcadas no tipo penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INVASÃO DE DOMICILIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O depoimento da vítima, quando firmes e harmônicos com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. 2.
Comete o delito de invasão de domicílio quem entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente em casa alheia ou em suas dependências, entendido esta não apenas pelas partes internas da residência mas, também, pelas partes externas, como jardins, quintais, varandas, garagens
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00003597120188080049, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2019).

Consequentemente,
não é possível entender pela absolvição do apelante quanto ao crime do art. 150 do Código Penal, mantendo-se a sua condenação nos termos da sentença
.

Ademais, em que pese não seja objeto de irre
si
gnação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o
s
art
s
. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual
não merece nenhum
reparo.

C. Da exclusão da condenação por dano moral

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, tendo em vista que o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Compulsando-se os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua fixação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL

P
ROVIMENTO
,
absolvendo o réu do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06
, mantendo a sentença quanto aos demais termos.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº. 11.343/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU DA DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA. ABSOLVIÇÃO.
CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMILICÍLIO. ART. 150 DO CÓDIGO PENAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ.
REQUERIMENTO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA.

RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Considerando que não há provas suficientes para demonstrar que o réu, na data dos fatos, estava ciente das condições impostas na medida protetiva, impõe-se a sua absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Restou configurado o crime de violação de domicílio porque o réu entrou, contra vontade expressa da vítima, nas partes externas de sua residência, não sendo tal local área de uso comum porque, se assim o fosse, não haveria necessidade do acusado forçar a sua entrada.

3. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

5. Recuso conhecido parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.